Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-18.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007820-18.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURINDA DOS SANTOS - CPF: 730.619.481-04 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PRODUTOS PERECÍVEIS ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO. TRANSPORTE VEDADO POR NORMAS SANITÁRIAS E DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização material e moral em razão do extravio de bagagem transportada em ônibus intermunicipal, consistente em caixa de papelão contendo alimentos perecíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transportadora deve responder pelo extravio de bagagem quando se trata de produtos perecíveis enviados em embalagem inadequada e sem comunicação prévia; (ii) verificar se o fato enseja compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da transportadora no contrato de transporte de passageiros é objetiva, mas admite exclusão quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3º; CC, art. 734).

4.

O transporte de alimentos perecíveis em bagageiros de ônibus é vedado por normas sanitárias e de segurança, cabendo ao passageiro respeitar as restrições administrativas.

5.

O acondicionamento em caixa de papelão e a ausência de comunicação prévia caracterizam conduta da consumidora que rompe o nexo de causalidade, afastando a falha do serviço.

6.

O recebimento da bagagem pela empresa não afasta a aplicação da cláusula excludente de responsabilidade, pois não legitima transporte de itens proibidos.

7.

O extravio de pertences de uso pessoal pode, em tese, configurar dano moral presumido, mas não se reconhece abalo indenizável quando se trata de alimentos perecíveis sem demonstração de repercussão concreta sobre a dignidade ou direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007820-18.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Laurinda dos Santos Ribeiro

Recorrido(s):

Expresso Itamarati S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na inicial, a autora narra que em 29/04/2024 embarcou em ônibus da empresa Expresso Itamarati S.A., no trecho de Cáceres/MT a Comodoro/MT, às 13h, e ao desembarcar constatou o extravio de sua bagagem, descrita como caixa térmica de tamanho médio contendo produtos alimentícios (02 queijos, 02 galinhas caipiras, 5kg de carne de carneiro, 3kg de carne moída, 1 vidro de pimenta curtida e 3kg de contra filé), além da própria caixa, totalizando R$ 657,00. Relatou que a empresa se comprometeu a indenizá-la em até 30 dias, mas nada pagou, de modo que buscou o PROCON e, sem solução, recorreu ao Judiciário. Pleiteou o ressarcimento do valor declarado e compensação por dano moral.

A ré, em contestação, afirmou que não se tratava de caixa térmica, mas sim de caixa de papelão, e que os produtos transportados eram perecíveis, cuja remessa no bagageiro de ônibus é vedada por normas sanitárias e de transporte, por risco de contaminação e deterioração. A empresa sustentou que a bagagem chegou a ser localizada em 07/05/2024, mas os alimentos já se encontravam estragados, razão pela qual foram descartados. Asseverou ainda que, se a consumidora tivesse informado previamente o conteúdo, o transporte sequer teria sido autorizado, sendo oferecido apenas o reembolso da passagem como cortesia. Alegou inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, culpa concorrente da passageira, pugnando pela improcedência.

Pois bem. Embora a relação entre passageiro e transportadora seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com imposição de responsabilidade objetiva, é certo que o art. 14, §3º, do diploma consumerista prevê a exclusão da responsabilidade quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

O mesmo se extrai do art. 734 do Código Civil, que consagra a obrigação de resultado, mas não afasta a necessidade de observância das normas de segurança próprias ao transporte coletivo.

No caso em análise, restou incontroverso que a bagagem da autora consistia em caixa de papelão contendo produtos perecíveis. As provas apresentadas pela empresa indicam que tal acondicionamento não apenas se mostrou inadequado como também expôs risco à bagagem dos demais passageiros.

É incontroverso ainda que a autora não comunicou previamente à transportadora o conteúdo transportado, descumprindo as orientações administrativas que proíbem o despacho de alimentos perecíveis em bagageiros de ônibus interestaduais. Nesse cenário, a conduta da consumidora rompe o nexo de causalidade, afastando a caracterização de falha do serviço.

A tese recursal de que a empresa teria assumido o dever de indenizar ao aceitar a caixa não se sustenta. O simples recebimento da bagagem não legitima o transporte de itens proibidos, pois a cláusula excludente encontra respaldo legal, e a empresa não pode ser compelida a indenizar prejuízos decorrentes de conduta irregular do usuário.

Quanto ao pedido de reparação moral, não há nos autos elementos que demonstrem violação a direitos da personalidade. O extravio de bagagem, quando relacionado a pertences de uso pessoal, pode configurar abalo indenizável pela presunção de constrangimento e perda de utilidade imediata. Contudo, tratando-se de produtos rurais perecíveis, sem demonstração de repercussão concreta além do aspecto patrimonial, não se vislumbra situação apta a caracterizar dano moral. O dissabor narrado enquadra-se nos limites do aborrecimento, não alcançando a gravidade exigida para a indenização.

Assim, não há fundamento para reforma da sentença. A improcedência se mostra coerente com o quadro probatório e com a interpretação das normas aplicáveis.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025